Tribunal: CARF
Processo: 15563.000142/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000142/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ALTM RIO SERVICOS E TECNOLOGIA DE MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
INTIMAÇÃO DE PATRONOS DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000142/2009-15
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 71/95) interposto contra decisão no acórdão da
11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) de
fls. 50/59, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.153.461-5, no montante de R$ 67.121,72 (fls. 2/6),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 7/11), referente à aplicação da multa por descumprimento
de obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 67.121,72
SESSENTA E SETE MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS
CENTAVOS..*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 52):
Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD n° 37.153.461-5 lavrado em 04/05/2009, por
ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) sem as informações sobre o total dos pagamentos realizados
aos seus segurados empregados e contribuintes individuais nas competências 12/2003,
05/2005 a 08/2005 e 12/2005, gerando uma multa no montante de R$ 67.121,72
(sessenta e sete mil cento e vinte um reais e setenta e dois centavos), atualizado na data
do pagamento.
3. O presente auto de infração está apensado ao Processo 15586.000143/2009-60, AI
DEBCAD 37.153.463-1. Dessa forma, os documentos e planilhas citados no relatório
como em anexo, estão na realidade juntados ao processo principal.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls.06, foi constatado que o
contribuinte deixou de informar em GFIP os fatos geradores em sua totalidade, sendo
que a planilha explicativa para apuração de valores não declarados pela empresa
encontra-se anexa ao relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

3. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 07/09, informa sobre o valor da
multa, a forma de cálculo de acordo com a legislação à época do fato gerador e após a
Medida Provisória 449/2008 e o comparativo para a aplicação da multa mais benéfica,
bem como a Portaria que alterou os valores do limite máximo.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 14/5/2009 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 16/6/2009 (fls. 18/30), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 52/53):
Da impugnação
3. A empresa foi cientificada do lançamento em 14/05/2009, e contestou o mesmo em
15/06/2009, através do instrumento de fls. 17/40 e 45/47, alegando, em apertada síntese:
Do Direito
3.1. A decadência dos fatos geradores de "13/2003".
3.2. A nulidade do auto de infração ante o cerceamento de defesa "Da leitura do auto de
infração, o qual visa a cobrança de multa nos moldes do art. 32, 1V da Lei 8212/91, não
é possível verificar de que forma a Autoridade Fiscal chegou a conclusão que a multa a
ser aplicada deveria ser pela referida lei e não de acordo com as disposições trazidas
pela Lei 11.941/09 (oriunda da MP449).
3.3. A empresa também discorre sobre o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.
3.4. A Defendente também alega que as "... disposições trazidas pela Lei 11.941/09 são
mais benéficas ao contribuinte do que a aplicada ao caso, nos termos da legislação
aplicada a época".
Do Pedido
4. "...requer que sua defesa seja recebida e julgada procedente, nos seguintes termos:
1)- que seja reconhecida a decadência referente ao período de 13/2003;
2)- que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, tendo em vista que sua
imperfeição acabou por cercear o direito de defesa do Defendente;
3)- caso não seja esse o posicionamento de Vsa Senhoria, que seja aplicada a multa mais
benéfica ao caso, considerando para tanto o número dos segurados em consonância com
a Lei 11.941/09;
4)- Requer, finalmente, que as futuras intimações sejam enviadas não só para a empresa,
sujeito passivo da presente autuação fiscal, como também para seu advogado, Dr.
Cícero Marcos Lima Lana,..."
Da Decisão da DRJ

A 11a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 28 de outubro de 2010, no acórdão no 12-
33.997 (fls. 50/59), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fl. 50):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com informações incorretas ou
omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 23/11/2010 (AR de fls.
66/67) e interpôs recurso voluntário (fls. 71/95) em 23/12/2010 (fls. 69/70), alegando em síntese,
o que segue:
(...)
DA DECADÊNCIA DOS FATOS GERADORES DE 12/2003
O suposto débito originado na competência de 12/2003, apontado pelo INSS não pode
ser considerado válido visto que é absolutamente inexistente.
Em que pese a alegação da Recorrente na defesa administrativa apresentada com relação
a decadência do período de 13/2003, o mesmo se deu por equivoco, ou seja, erro de
digitação. Na realidade a Recorrente quando da alegação da competência de 13/2003, se
referiu a competência de 12/2003.
(...)
No caso em tela, as contribuições previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por
homologação, definido no artigo 150, o qual ensina que caberá ao sujeito passivo
antecipar o pagamento do tributo sem qualquer manifestação da autoridade
administrativa, sendo que esta somente irá homologar ou não este pagamento, sendo que
neste último caso irá proceder ao lançamento de ofício dos valores supostamente
devidos.
Oportuno destacar, desde logo, que o parágrafo 4o deste artigo 150 define que o prazo
para homologação deste pagamento é de 05 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador.
Expirado este prazo, segundo aludido artigo, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito tributário.
Este prazo, então, nada mais faz do que disciplinar o prazo decadencial para que a
Fazenda Pública constitua o crédito tributário.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
(...)
Evidente, portanto, que a regra a ser aplicada ao caso em comento em que o tributo é
sujeito ao lançamento por homologação é aquela contida no artigo 150, parágrafo 4o do
Código Tributário Nacional.
Destarte, não há que se falar na aplicação da lei 8212/91 com relação aos prazo
decadencial.
Da análise da Súmula Vinculante no 8 extrai-se que o STF confirmou que o prazo
prescricional e decadencial para computo de crédito tributário relativos às contribuições
previdenciárias é de 5 (cinco) anos e não 10 (dez) anos como alegava a União.
Assim, dúvidas já não há quanto à inconstitucionalidade, e conseqüente
impossibilidade, da Lei Ordinária no 8.212/91 ter revogado o Código Tributário
Nacional, lei complementar, o qual fixou como prazo decadencial cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador.
Esta constituição definitiva, por sua vez, ocorreu apenas em 14/05/2009, com a
lavratura da presente auto de infração.
Ora, evidente que entre os fatos geradores de 12/2003, e a data da constituição definitiva
do crédito, transcorreu um prazo maior do que 05 (cinco) anos, operando-se, por
conseguinte, o prazo decadencial.
Ante o exposto, resta claro que se operou a decadência, com a conseqüente extinção do
crédito tributário exigido pelo INSS, para os fatos gerador de 12/2003.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

No mais, o presente auto de infração está apensado ao auto de infração 37.153.463-1, de
modo que este ultimo é processo principal, sendo que a decisão que for proferida ao
mesmo incidirá diretamente ao presente auto de infração.
Assim, a Recorrente aproveita a oportunidade para reiterar as alegações de direito
dispendidas no auto de infração principal.
DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO –SAT
O artigo 22 da Lei 8.212/91 de 24.07.1.991 assim dispõe:
(...)
O referido dispositivo legal não deixa dúvida quanto às alíquotas, as quais devem ser
aplicadas sobre a totalidade das remunerações, mas foi totalmente omisso com relação
ao conceito de atividade preponderante, e tampouco o que seja risco leve, médio ou
grave.
Constata-se assim, que enquanto não for aprovada lei determinando a abrangência das
expressões acima citadas, não é possível a exigência do referido tributo, por expressa
falta de previsão legal, o que torna sua cobrança inconstitucional.
Diante de tudo constata-se a ofensa ao princípio da legalidade amparado pelos artigos
50, II e 150, I da Constituição Federal. Pois, a autoridade administrativa cobra imposto
sem previsão legal, havendo assim flagrante ofensa ao artigo 5, II da Constituição
Federal, que assim dispõe:
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei".
Se o artigo em referência abrange a legalidade genérica, tratando-se de tributo, deixou
de ser cumprido também a legalidade específica, muito mais rigorosa que a anterior,
havendo nova afronta à Carta Magna, agora com relação ao artigo 150, I que assim
ensina:
(...)
Vê-se assim com clareza cristalina que ocorreu autêntica ofensa ao princípio da
legalidade tributária, o qual também vem amparado pelo artigo 97 do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
(...)
No Direito Penal, tanto quanto no Tributário vigor o princípio da tipicidade, corolário
do princípio da estrita legalidade, segundo o qual todos os elementos necessários à
cobrança do tributo devem vir previstos em lei.
(...)
Pois bem, no caso em tela, a lei número 8.212/91 que instituiu a nova sistemática de
contribuição do SAT não definiu com exaustão quais são os elementos necessários para
cobrança do seguro de acidente do trabalho, uma vez que deixou em aberto o que vem a
ser atividade preponderante, risco leve, médio ou grave.
Entretanto, o Direito Tributário não admite o tipo aberto, uma vez que aqui a tipicidade
é rígida, cerrada, exigindo a definição de modo exaustivo dos elementos necessários
para a cobrança do imposto.
Desta forma, como o legislador foi omisso por ocasião da aprovação da Lei 8.212/91,
nada descrevendo e nem delimitando os termos do que venha a ser "atividade
preponderante", "risco leve, médio ou grave", o SAT não é devido, o que só o tornaria
legal a partir da promulgação de nova lei corrigindo os defeitos da anterior.
Mantida a cobrança do SAT da forma que estabelecida pelo artigo 22 da Lei 8.212/91
há flagrante ofensa aos artigos 5o, II e 150, I da Constituição Federal.
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

DA TENTATIVA DE CORREÇÃO DA LEI ATRAVÉS DE EDIÇÃO DE
DECRETO POR PARTE DO PODER EXECUTIVO O QUE OFENDE O
ARTIGO 3o DO CTN E OS MESMOS DISPOSITIVOS CONS1TTUCIONAIS
CITADOS NO ITEM ANTERIOR.
Em decorrência da omissão do artigo 22 da Lei 8.212/91, o Poder Executivo expediu o
Decreto 619/92, cujo artigo 26, em outras palavras, repete o disposto no artigo
anteriormente citado.
Entretanto, o mesmo artigo 26 do referido Decreto introduziu o § 1o, que assim dispõe:
(...)
Percebe-se assim que o decreto disciplinou matéria que só cabe a lei fazê-lo.
Ainda não satisfeito com a definição de atividade preponderante, o Poder Executivo
baixou novo Decreto em 06.3.97, ou seja, o de número 2.173/97, cujo § 1o do artigo 26
assim dispõe:
(...)
Como se constata, a mudança foi radical. Através do primeiro decreto a atividade
preponderante deveria ser medida em função de cada estabelecimento da empresa. Já
pelo novo decreto a atividade preponderante deve ser medida em função apenas da
empresa. Tais artifícios são utilizados com o único objetivo de aumentar a arrecadação e
de forma ilegal.
(...)
Só a Lei tem poderes para fixar os elementos da hipótese de incidência e se ela não foi
exaustiva ao fixar o que vem a ser atividade preponderante, em hipótese alguma pode o
decreto suprir sua omissão.
Por outro lado, ao assim agir, o administrador público também ofendeu o artigo 3o do
CTN, que assim dispõe:
(...)
Ainda não satisfeito com a definição de atividade preponderante, o Poder Executivo
baixou novo Decreto em 06.3.97, ou seja, o de número 2.173/97, cujo § 1o do artigo 26
assim dispõe:
(...)
Ao se apreciar o dispositivo legal acima citado, fica claro que o administrador público
não detém poderes ilimitados nem pode agir de forma discricionária na cobrança de
impostos.
Por este motivo é imperioso que o legislador defina com precisão os elementos
essenciais da norma tributária, a fim de evitar que a autoridade pública, tendo dúvida na
aplicação da lei, a desvirtue, editando decreto de forma a suprir a lacuna legal,
ofendendo desta forma também o artigo 3° do CTN, como aconteceu no presente caso,
bem como os artigos 5°, II e 150, I da Carta Magna.
DA NOVA TENTATIVA EM CORRIGIR A ILEGALIDADE COM A EDIÇÃO
DA LEI 9.528 DE 10/12/1997, O QUE TAMBÉM OFENDE O ARTIGO 84, IV DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Em decorrência das várias decisões prolatadas pelo Poder Judiciário entendendo que a
atividade preponderante não poderia ser fixada por decreto, uma vez que é matéria de
lei, foi editada a Lei 9.528 em 10.12.1.997, modificando o item II do artigo 22 da Lei
8.212/91, que está assim redigido:
(...)
Ora, ao invés da referida lei definir claramente o que seja atividade preponderante, risco
leve, médio e grave, preferiu estender ao Poder Executivo, mediante a emissão de
regulamento, os poderes para disciplinar aquilo que a lei omitiu, tornando a lei inócua,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

uma vez que nos termos da Constituição Federal os Poderes são independentes e a
delegação de um poder para outro também é vedada.
É fato notório que a Presidência da República usa e abusa da medida provisória, a qual
tem força de lei.
(...)
Vê-se assim com clareza, que não há em nosso ordenamento jurídico vigente a
possibilidade de se editar regulamentos autônomos, uma vez que nosso sistema apenas
acolheu a figura do regulamento de execução, levando à conclusão de que só a lei pode
inovar originalmente na ordem jurídica.
Como pode ser observado através do dispositivo constitucional anteriormente citado, os
legisladores constituintes submeteram o regulamento à prévia existência de lei, não
tendo qualquer poder para criar, modificar e extinguir direitos e obrigações.
(...)
É questão pacífica que os regulamentos executivos, repita-se, os únicos existentes no
nosso sistema jurídico, nada podem dispor "contra legem", praeter legem", "ultra
legem" ou "extra legem", uma vez que seus poderes estão limitados a apenas "intra
legem".
Por todo o exposto chega-se à conclusão de que o decreto constitui mero ato de
execução e consequentemente o regulamento não pode suprir as lacunas da lei,
inovando na ordem jurídica, uma vez que foi ele que definiu a abrangência dos termos
atividade preponderante, risco leve, médio e grave. No caso em tela, o item II do artigo
22 da Lei 8.212/91 foi omisso por ocasião da definição do que seja atividade
preponderante e os respectivos riscos, o mesmo acontecendo por ocasião da
modificação do referido artigo através da Lei 9.528/97. Mantida até a presente data, a
definição de atividade preponderante, risco leve, médio e grave nos termos dos Decretos
números 612/92 e 2.173/97 não há a menor dúvida com relação à inconstitucionalidade
da exação do SAT- Seguro de Acidente do Trabalho até que seja editada lei suprindo a
omissão que não pode ser feita por decreto.
A FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA PELO PODER EXECUTIVO
OFENDEM O ARTIGO 153, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 153 da Constituição Federal disciplinou quais são os impostos que a União
pode instituir, assim definindo:
(...)
Prevalecendo o que dispõe o artigo 22 da lei 8.212/91 alterado pela Lei 9.528/97 estar-
se-ia concedendo ao Poder Executivo a faculdade de fixar e alterar a alíquota da
contribuição para o SAT, da forma que lhe for mais conveniente, o que ofende de forma
flagrante o § 1o do artigo 153 da Carta Magna, que citou taxativamente quais seriam os
tributos que podem ter alíquotas fixadas pelo Poder Executivo, onde se vê com clareza
que não se inclui o SAT.
A INSTITUIÇÃO DO SAT-SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO SÓ
PODERIA SER EFETUADA ATRAVÉS DE LEI COMPLEMENTAR E SUA
DESOBEDIÊNCIA OFENDE O § 4o DO ARTIGO 195 COMBINADO COM O
ARTIGO 154, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 195 da Constituição Federal assim dispõe:
(...)
Pela narrativa acima não há qualquer dúvida com relação às fontes de financiamento
previstas pela Carta Magna, uma vez que o artigo 195 relacionou-os de forma clara.
Foram mais liberais ainda os legisladores constitucionais, uma vez que através do § 4o
deixaram uma abertura para a criação de outras fontes de financiamento, colocando,
porém uma grande ressalva, ou seja, a nova fonte de financiamento só poderia ser
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

introduzida respeitando-se o disposto no artigo 154, I da Carta Magna, isto é, através de
lei complementar.
(...)
Pelo referido dispositivo legal, percebe-se que ao exigir a contribuição social sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos "empresários, trabalhadores avulsos e
autônomos" o governo federal desrespeitou a Constituição Federal, uma vez que a
referida exação só poderia ser introduzida mediante lei complementar. A conseqüência
foi uma série de decisões judiciais entendendo ser inconstitucional a cobrança, até que o
plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu definitivamente pela
inconstitucionalidade da expressão "empresários, trabalhadores avulsos e autônomos"
constantes no item I do artigo 22. Posteriormente foi editada a Lei Complementar 84/96,
e a partir da sua vigência a referida cobrança passou a ser válida, um vez que nos
moldes exigidos pela Carta Magna.
No caso em tela, ou seja, a contribuição relacionada com o SAT-Seguro de Acidente do
Trabalho introduzida pela Lei 8.212/91 apresenta o mesmo vício formal de ofensa à
Constituição Federal.
Fica claro que a referida contribuição jamais poderia ter sido introduzida através
de lei ordinária, uma vez que o art. 195, § 4o combinado com o artigo 154, I da
Carta Magna exigem a edição de Lei Complementar.
(...)
Não havendo Lei Complementar em vigência que tenha instituído a contribuição
prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei 8.212/91, alterado pela Lei número 9.528 de
10 de dezembro de 1.997 não se pode exigir tal contribuição como obrigação tributária,
pois embora prevista em norma legal, não surgiu ainda no mundo jurídico como norma
tributária-fiscal, uma vez que não existe obrigação tributária sem lei, no caso específico,
a lei válida, ou seja, a complementar.
DA EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 20 DE 15.12.1998.
A emenda acima citada modificou o sistema de previdência social, mas nenhuma
modificação foi efetuada pelo Congresso Nacional com relação ao SAT - Seguro de
Acidente do Trabalho, permanecendo inconstitucionais os artigos 22, item II da Lei
8.212/91, alterado pela Lei 9.528/97, pelos mesmos motivos expostos anteriormente.
A exigência de edição de lei complementar continua existindo, uma vez que a própria
emenda número 20, ao modificar o artigo 195 da Constituição Federal manteve a
ressalva do § 4o, ou seja, a União pode instituir outras fontes de financiamento para a
seguridade social, desde que seja introduzida mediante lei complementar, o que não
ocorreu até a presente data.
Cumpre ressaltar que o Poder Judiciário vem reiteradamente decidindo à favor do
contribuinte, ao entender que o SAT não deve ser recolhido ou, na pior das hipóteses,
recolhido à alíquota de 1% (um por cento).
Mas, no caso em comento, a alíquota aplicada foi de 3% (três por cento), sem que para
isto fosse apresentada justificativa alguma por parte do INSS.
Por todo o exposto resta evidente que a Recorrente não deve ser compelida a cobrança
de um tributo absolutamente inconstitucional; e mais, cuja alíquota aplicada não
encontra respaldo em texto legal algum.
A NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA MORATÓRIA
Há muito o Poder Judiciário reconhece o direito de excluir ou mitigar a multa fiscal
imposta pela autoridade administrativa, ( STF, in RTJ 44 p. 661; TACSP, in RT 372, p.
276; 390 p. 269: 414, p.236). E facultado ao Poder Judiciário atendendo a circunstância
do caso concreto, reduzir multa excessiva aplicada pelo fisco.(STF, RE 82.150.SP, 2a
T., in RJ 78 p.610)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

A multa de mora cobrada pelo Fisco é absurda, chegando a possuir caráter
confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal, conforme preceitua o seu artigo
150, inciso IV.
O Princípio da Proporcionalidade Razoável veda a utilização de tributo, com efeito, de
confisco, (...)
Portanto, como se vê do cálculo trazido pelo fiscal na notificação fiscal de lançamento
de débito, não foram utilizados critérios legais e constitucionais em sua elaboração,
devendo esta ser desconsiderada, em razão de sua flagrante inconstitucionalidade.
Ora, além de abusivos os valores cobrados, nenhuma lógica segue a aplicação das
multas, pois não se pode deixar de concluir que o percentual, na razão constatada,
exorbita o poder da Administração, configurando abuso notório, pelo qual deve ser
impugnado.
No que concerne ao efeito confiscatório, segundo artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal, inserido na Seção II, que diz respeito aos limites do poder de tributar:
(...)
Ensina-nos a doutrina que o referido princípio, garantia constitucional do contribuinte
contra os abusos do Poder Público, veda a instituição de impostos com o efeito de
esvaziar as riquezas dos tributados.
Isto, porque não pode a Administração servir-se do seu poder de tributar para expropriar
os bens dos particulares em flagrante afronta ao direito de propriedade do cidadão.
Assim, o "quantum debeatur" não deixa de se submeter às limitações citadas, devendo
portanto obediência aos princípios constitucionais tributários.
Da mesma forma, as multas, tidas como penalidades administrativas, não podem
significar confisco em detrimento do patrimônio do contribuinte, sob pena de
indiretamente estar atingindo o efeito confiscatório repugnado.
É lógico, justo e jurídico concluir que, se por muito mais razão a Constituição Federal
fixou limites ao poder de tributar de forma a vedar que o tributo tenha efeito
confiscatório, o mesmo deve ser dito quanto às multas, cujo ato origina-se da
Administração Pública e é inferior à própria lei donde deriva a obrigação tributária.
Se, para chegar ao montante apurado, o fiscal utilizou o valor do débito corrigido para a
aplicação da multa, o valor está incorreto, já que a incidência da multa deve ser sobre o
valor inicial do tributo, e não sobre o seu valor corrigido, conforme farta jurisprudência,
as quais entendem como débito fiscal o resultante da causa geradora do tributo e não
aquele resultante da aplicação da penalidade.
III - DO PEDIDO
1) — que seja acatado o pedido de decadência referente ao período de 12/2003,
extinguindo o crédito tributário.
2) — que os valores cobrados na presente NFLD correspondentes às Contribuições ao
SAT , sejam considerados indevidos pela Recorrente, uma vez que os respectivos
valores lhe são exigidos de forma ilegal e inconstitucional;
3)- que seja cancelada a multa moratória conforme aplicada no presente caso, uma vez
que possui caráter confiscatório.
4)- Requer, finalmente, que as futuras intimações sejam enviadas não só para a empresa,
sujeito passivo da presente autuação fiscal, como também para sua advogada, Dra. Ana
Cristina de Castro Ferreira, OAB/SP no 165.417, cujo domicílio encontra-se na Rua
Paulo Lobo, no 33, Bairro Cambuí, município de Campinas-SP, CEP 13.025-210.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Na impugnação o contribuinte apresentou as seguintes alegações: (i) decadência
da competência 13/2003; (ii) cerceamento de defesa e (iii) aplicação da Lei no 11.941 de 2009
oriunda da MP 449. No recurso voluntário, como observado anteriormente, foram apresentadas
as seguintes razões: decadência da competência 12/2003, sob a alegação de ter se equivocado,
por erro de digitação, quando se referiu à competência de 13/2003, na verdade se referiu a
competência de 12/2003 e, no mais reiterou, as alegações de direito dispendidas no auto de
infração principal - DEBCAD 37.153.463-1 (processo no 15563.000143/2009-60), com os
seguintes argumentos: (i) o texto legal (artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991) é omisso em relação
ao conceito de atividade preponderante, razão pela qual não é possível a exigência do SAT; (ii)
ofensa aos princípios constitucionais; (iii) somente a lei tem poderes para fixar elementos da
hipótese de incidência, não podendo ser suprida por decreto e (iv) natureza confiscatória da
multa, justificando que a decisão que for proferida nos mesmos processo incidirá diretamente
ao presente auto de infração.
Preliminar
Decadência da Competência 12/2003
Em relação a alegação da competência 12/2003 ter sido abarcada pela decadência
é de se ressaltar que nos casos de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é aquele previsto no
artigo 173, inciso I do CTN, ainda que tenha havido pagamento da obrigação principal ou que
esta tenha sido fulminada pela decadência. Este é o teor da Súmula CARF n° 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em apreço o lançamento se refere à competência 12/2003, de modo que o
prazo que alude o inciso I do artigo 173 do CTN começou a fluir em 1/1/2005, findando-se em
31/12/2009. Tendo em vista que a ciência do lançamento foi realizada em 14/5/2009, ou seja
dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em decadência no presente processo.
Mérito
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000142/2009-15

1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS.
O valor mínimo considerado de R$ 1.329,18 foi estabelecido pela Portaria
MPS/MF no 48, publicada em 13/2/2009. Em observância ao artigo 106, inciso II, alínea “c” do
CTN, foi realizada a comparação entre as penalidades previstas na Lei no 8.212 de 1991 para os
fatos geradores anteriores e posteriores à vigência da MP no 449 de 4/12/2008, que alterou a Lei
no 8.212 de 1991, tendo sido verificado pela fiscalização que a legislação aplicável a fatos
geradores ocorridos anteriormente à vigência da MP 449 de 2008, resultou mais benéfica ao
contribuinte a aplicação do Auto de Infração, código de fundamentação legal - CFL 68,
perfazendo o total de R$ 67.121,72 (sessenta e sete mil, cento e vinte e um reais, setenta e dois
centavos).
No recurso apresentado o Recorrente concentra suas alegações no que diz respeito
ao lançamento objeto do auto de infração - DEBCAD no 37.153.463-1, formalizado no processo
no 15563.000143/2009-60, razão pela qual não serão analisadas nos presentes autos.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Intimação ao Patrono do Contribuinte
O pedido de serem intimados além do Recorrente, também seu patrono
constituído, não encontra respaldo nas normativas que regem o processo administrativo fiscal,
inexistindo tampouco permissivo para tanto no RICARF, encontrando-se tal matéria sumulada
no âmbito deste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 110, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Razão pela qual não pode ser acolhido tal pedido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital